Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-17.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação/Remessa necessária - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóvel arrematado em leilão extrajudicial - Sentença que concedeu a segurança para que o ITBI seja recolhido com base no valor da arrematação - Recursos improvidos. 1) Alegação de omissão quanto à correção monetária - Ocorrência - Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação/Remessa necessária - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóvel arrematado em leilão extrajudicial - Sentença que concedeu a segurança para que o ITBI seja recolhido com base no valor da arrematação - Recursos improvidos. 1) Alegação de omissão quanto à correção monetária - Ocorrência - Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre transação e o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do art. 97, § 2o, do CTN. 2) Alegação de omissão em relação ao exame da matéria à luz do art. 111 do CTN - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.